Tribunal: TJDFT
Processo: 0006763-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006763-69.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ANILCE APARECIDA DALCIN, CLÁUDIO ANTÔNIO RIBEIRO, CLÁUDIO LEMOS BORGES, EDUARDO CURY RIBEIRO, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA, MAGALY MACEDO DE MENDONÇA LIMA, OSCAR REIS DA FONSECA JÚNIOR, TÚLIO CESAR BARBOSA DE SIQUEIRA, VALDIR DE CASTRO MIRANDA RECORRIDO: BRASÍLIA DESPORTOS S/A, CLUBE DE CAÇA E PESCA DE BRASÍLIA, TERRACAP, DALMO ALEXANDRE COSTA, DANUSE MANÇÃO DE SANTANA PIRES, DMP CONSULTORIA URBANÍSTICA LTDA - ME, ESPÓLIO DE EGBERTO BAPTISTA PIRES, HOSANAH MUNIZ DA COSTA, JOSE ANTONIO FERREIRA RIOS, JOSE ORLANDO DE CARVALHO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA, ROBERTO RUBINGER BOTELHO, FABIANO GUIMARÃES FARAH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Tuma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO COLEGIADA E DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELO CLUBE DE CAÇA E PESCA (CAPEB). APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM FAVOR DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE TRÊS ANOS, PREVISTO NO ART. 48, DO CC, PARA A ANULAÇÃO DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CLUBE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. ART. 169, DO CC. MÉRITO (ART. 1.013, § 4o, DO CPC): AUSÊNCIA DE NULIDADE NO NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO TERRENO DO CLUBE. ANUÊNCIA DA TERRACAP. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO POR OFENSA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. BEM DE TITULARIDADE DIFUSA. INVIABILIDADE EM AÇÃO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. 1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. 2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir. 3. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 4. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por um dos autores, pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Além disso, também é inviável a revogação da gratuidade de justiça concedida em favor de uma das pessoas jurídicas autoras, se demonstrado por ela que não tem condições de arcar com os custos do processo. 5. Ações anulatórias veiculam pedidos que se relacionam a direitos potestativos, cujo exercício é sujeito a prazos decadenciais. Existindo prazo decadencial previsto em lei, o não ajuizamento de ação neste prazo implica perda do próprio direito. Por outro lado, inexistindo previsão em lei de prazo decadencial para o exercício do direito, as ações que visam a resguardar tal direito são consideradas perpétuas ou imprescritíveis, consoante o estudo clássico de Agnelo Amorim Filho ("Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis"), que foi adotado pela comissão elaboradora do anteprojeto do Código Civil de 2002 para a regulação dos institutos da prescrição e da decadência. 6. O prazo decadencial para a anulação de decisões colegiadas adotadas por pessoas jurídicas, em virtude de violação à lei ou estatuto, ou eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude, é de três anos, consoante o art. 48, caput e parágrafo único, do CC. O termo inicial da contagem desse prazo é a data da realização do ato colegiado que se pretende ver anulado. Inexiste previsão legal no sentido de que o suposto não conhecimento pelos prejudicados dos vícios que inquinam o ato colegiado constitui óbice ao início de sua contagem. Ainda que se entenda que o não conhecimento, pelos prejudicados, dos vícios do ato colegiado, obsta o início do curso do prazo decadencial, a alegação dos autores de que só vieram a ter conhecimento dos vícios que inquinaram essa decisão colegiada anos depois da realização da assembleia deveria ter sido demonstrada pelos requerentes, ônus do qual não se desincumbiram. 7. A decadência reconhecida na sentença deve ser afastada no tocante ao pedido de invalidação do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre CAPEB e BRASÍLIA DESPORTOS S.A., registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, se os autores fundamentaram a alegação de nulidade do contrato de compra e venda na ilicitude do objeto (hipótese de nulidade da avença), e não no erro, dolo, coação, fraude contra credores, lesão ou estado de perigo (hipóteses de anulabilidade). Se a causa de pedir, quanto a esse pedido, é a nulidade da avença, em virtude de ilicitude do objeto, não se aplica ao referido pleito o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, do CC, inexistindo prazo decadencial específico previsto na legislação, o que torna a ação destinada à defesa desse direito imprescritível ou perpétua. O negócio jurídico maculado por nulidade é insuscetível de convalidação, nos termos do art. 169, do CC, inexistindo prazo extintivo para o ajuizamento da ação que objetiva a declaração de sua nulidade. 8. Embora afastada a decadência em relação ao pedido de invalidação do negócio jurídico de compra e venda, prosseguindo-se no julgamento do mérito próprio (art. 1.013, § 4o, do CPC), inviável a modificação da sentença, se não se vislumbra a alegada ilicitude do objeto. 9. A alegação de que a anuência dada pela Terracap ao negócio jurídico é ilícita, porque importa em prejuízo ao patrimônio público, é questão que não pode ser objeto de exame em sede de ação individual, que não se presta à defesa de bens jurídicos de caráter difuso, como é o caso de patrimônio público, devendo postulação dessa natureza ser veiculada por ação coletiva, como, por exemplo, ação popular ou ação civil pública. Ademais, o Ministério Público, que é o órgão legitimado por excelência para a defesa do patrimônio público, instaurou inquérito civil para apurar eventuais irregularidades no negócio jurídico mencionado e não há notícia de que tenha adotado alguma medida extrajudicial ou judicial a esse respeito. 10. A desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade, nos termos do art. 50, do CC, desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, em caráter episódico, “para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Se os autores não formularam pedido de cobrança ou pleito indenizatório em face da ré, inexiste motivo para desconsideração da personalidade jurídica. 11. Apelo dos autores parcialmente provido. Apelo dos réus não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 1.013, §4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a lide não se mostrava madura o suficiente para o julgamento do mérito; c) artigos 167, inciso II, e 169, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a conclusão do acórdão impugnado acerca da imprescritibilidade da ação de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes; d) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a necessidade de observância do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, evitando-se o arbitramento de valor excessivo. Nesse sentido, colaciona ementas do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, as partes recorridas pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados (ID 29852324, ID 29852327 e ID 29874072), além da fixação de multa, apontando o caráter protelatório do recurso especial (ID 29872009 e ID 29874072). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 3o e 1.013, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, considerando que a turma julgadora reconheceu que a causa se encontrava madura para o julgamento imediato do mérito (ID 25224115), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado no indicado vilipêndio aos artigos 167, inciso II, e 169, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE PARCERIA. NULIDADE. ILICITUDE DO OBJETO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÕES RECORRIDAS PUBLICADAS ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 8. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes. 3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício". (REsp n. 1.582.388/PE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 9/12/2019), o que foi observado pelo Tribunal de origem. 9. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (...) 13. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de afastar os honorários recursais arbitrados monocraticamente” (AgInt no AREsp 452954/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FEFRREIRA, DJe 14/5/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1828610/SP, da Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/8/2021. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo dos recorrentes em relação à articulada negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, pois o órgão julgador não se manifestou sobre a aplicação da equidade no cálculo dos honorários sucumbenciais. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. IX. Recurso Especial não conhecido" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro a pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005